Tribunal: TJDFT
Processo: 0726537-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se o Agravante EDSON JOSE DE ARAUJO para se manifestar sobre a certidão ID n. 39396074 e fornecer novo endereço do Agravado M1 CABRAL SERVICOS FINANCEIROS, a fim de viabilizar sua intimação para apresentar contrarrazões ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC/2015. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 1o de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator